Tribunal: STJ
Processo: 0436482-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050185 - PR(2025/0436482-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDUARDO PORTO DE GODOI
ADVOGADO
: DIOGO PONTES MACIEL - PR089490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
IMPORTAÇÃO DE
SEMENTES E CULTIVO DE
PARA FINS
CANNABIS SATIVA
MEDICINAIS. SALVO-CONDUTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
O recurso
ordem de
, na qual se pleiteava a concessão de salvo-conduto para impedir
habeas corpus
a atuação de autoridades policiais em face da importação de sementes, plantio, cultivo e
extração artesanal de produtos derivados de
, para uso medicinal pelo
Cannabis sativa
agravante.
2.
. O agravante alega imprescindibilidade de tratamento à base de
Fato relevante
/canabidiol, afirmando existir vasta documentação médica demonstrando
Cannabis sativa
melhora clínica e insucesso de terapias convencionais, bem como defendendo a
desnecessidade de dilação probatória.
3.
. Registra-se recente julgamento, em Incidente de
Contexto normativo e administrativo
Assunção de Competência no
em que a Primeira Seção
REsp n. 2.024.250/PR,
reconheceu a licitude da concessão de autorização sanitária para plantio, cultivo,
industrialização e comercialização de cânhamo industrial (Hemp) por pessoas jurídicas,
para fins exclusivamente medicinais
farmacêuticos, a partir de regulamentação a ser
e/ou
editada pela ANVISA e pela União, não abrangendo pessoas físicas.
4.
. A decisão monocrática denegou a ordem por ausência de prova pré-
Decisão anterior
constituída dos requisitos necessários à concessão do salvo-conduto, notadamente quanto
à capacidade técnica do agravante para o manejo e extração artesanal, bem como quanto
à documentação médico-sanitária e técnica exigida pela jurisprudência, o que motivou a
interposição do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55951372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:16:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8d45f81f-6970-4497-87f3-e6266c3aa0f3

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de
, é possível a
habeas corpus
concessão de salvo-conduto para importação de sementes, plantio e cultivo domiciliar de
para fins medicinais, à vista da alegada imprescindibilidade do
Cannabis sativa
tratamento e do quadro de omissão regulatória do Poder Público.
6. Outra questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou, por prova
pré-constituída, de forma cumulativa, os requisitos exigidos para a concessão do salvo-
conduto, especialmente: (i) capacidade técnica para manejo e extração artesanal dos
produtos da planta; (ii) autorização especial da ANVISA para importação excepcional de
produtos derivados de Cannabis, nos termos da RDC n.
; (iii) prescrição médica
660/2022
idônea e atualizada; (iv) laudo médico especializado e detalhado, demonstrando a
imprescindibilidade do tratamento à base de Cannabis e a ineficácia de tratamentos
convencionais; (v) laudo técnico de engenheiro agrônomo indicando quantidade
necessária de sementes e plantas em conformidade com a prescrição médica; e (vi)
comprovação de incapacidade financeira para custear a importação e aquisição do
medicamento já industrializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O agravo regimental não pode ser acolhido quando o agravante deixa de apresentar
argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática,
impondo-se a manutenção desta pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Apesar de reconhecida, em Incidente de Assunção de Competência, a licitude da
concessão de autorização sanitária para o cânhamo industrial (Hemp) por pessoas
jurídicas, para fins medicinais
farmacêuticos, a autorização ali tratada é
e/ou
expressamente restrita a pessoas jurídicas, não alcançando pessoas físicas que buscam a
importação de sementes e o cultivo caseiro da planta para uso próprio.
9. A omissão regulatória do Poder Público quanto ao cultivo e comercialização da
Cannabis no Brasil foi reconhecida no âmbito administrativo-judicial, tendo sido fixado
prazo para edição de regulamentação pela ANVISA e pela União; tal cenário, contudo,
não afasta a necessidade de observância, no âmbito do
, de rigorosa prova
habeas corpus
pré-constituída para concessão de salvo-conduto, sob pena de violação à segurança
jurídica e ao dever estatal de tutela da saúde pública.
10. A jurisprudência exige, para a concessão de salvo-conduto destinado à importação de
sementes e ao cultivo de
para fins medicinais por pessoas físicas, a
Cannabis sativa
comprovação cumulativa de: (a) capacidade técnica para manejo e extração artesanal dos
produtos a partir das plantas; (b) autorização especial da ANVISA para importação
excepcional de produtos derivados de Cannabis, em conformidade com a RDC n.
; (c) receita médica com os requisitos formais e atualização exigidos pela
660/2022
regulamentação sanitária; (d) laudo médico especializado, detalhado e atualizado,
demonstrando o histórico clínico, a eficácia e segurança do tratamento à base de
Cannabis, a ausência de alternativas terapêuticas similares oferecidas pelo SUS e a
imprescindibilidade do tratamento; (e) laudo técnico firmado por engenheiro agrônomo,
compatível com a prescrição médica, indicando a quantidade anual de sementes e plantas
necessária; e (f) prova de incapacidade financeira para arcar com o medicamento
industrializado.
11. A exigência de comprovação cumulativa desses requisitos visa resguardar a
segurança do paciente e da coletividade, bem como assegurar que a utilização de produto
derivado de
observe parâmetros técnicos, médicos e sanitários
Cannabis sativa
minimamente equivalentes aos exigidos para medicamentos regulares.
12. No que concerne à capacidade técnica, não se mostra suficiente a simples juntada de
certificado de curso de cultivo básico em
, ministrado em modalidade
Cannabis sativa
exclusivamente à distância, com carga horária reduzida e sem demonstração de conteúdo
programático robusto ou credenciamento da entidade junto à ANVISA, por não
evidenciar a expertise necessária para extração artesanal segura e com precisão de
dosagem.
Documento eletrônico VDA55951372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:16:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8d45f81f-6970-4497-87f3-e6266c3aa0f3

13. Na hipótese concreta, o agravante juntou apenas certificado de curso EAD de 10
(dez) horas de cultivo básico em
, o qual é insuficiente para demonstrar
Cannabis sativa
capacidade técnica mínima exigida, inexistindo, ademais, comprovação, por prova pré-
constituída, do atendimento integral aos demais requisitos médicos, sanitários, técnicos e
econômicos delineados pela jurisprudência.
14. Diante da ausência de documentação idônea e atualizada que demonstre, de forma
inequívoca, a imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia das terapias convencionais,
a regular autorização sanitária e a capacidade técnica para o manejo da planta, não se
evidencia ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão de salvo-conduto na via
estreita do
.
habeas corpus
15. Inexistindo fatos novos ou teses jurídicas diversas em relação à decisão monocrática
e não comprovados os requisitos cumulativos exigidos para o salvo-conduto, impõe-se a
manutenção da decisão que denegou a ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, para manter a decisão
monocrática que denegou a ordem de
e, consequentemente, indeferiu o
habeas corpus
salvo-conduto para importação de sementes e cultivo domiciliar de
para
Cannabis sativa
fins medicinais.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve trazer argumentos novos e aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de manutenção desta pelos próprios fundamentos.
2. A concessão de salvo-conduto para importação de sementes e cultivo domiciliar de
para fins medicinais exige prova pré-constituída, cumulativa e idônea,
Cannabis sativa
da capacidade técnica do requerente para manejo e extração artesanal, de autorização
especial da ANVISA, de prescrição e laudo médico especializados e atualizados, de
laudo técnico de engenheiro agrônomo e da incapacidade financeira para custear o
medicamento industrializado.
3. Curso de baixa carga horária, ministrado em modalidade exclusivamente à distância e
sem comprovação de credenciamento ou robusto conteúdo técnico, não é suficiente para
comprovar a capacidade técnica necessária ao manejo e extração artesanal de produtos
derivados de
.
Cannabis sativa
4. A autorização sanitária para plantio, cultivo, industrialização e comercialização de
cânhamo industrial (Hemp), fixada em Incidente de Assunção de Competência, é restrita
a pessoas jurídicas e não autoriza, por si só, o salvo-conduto para importação de
sementes e cultivo caseiro de
por pessoas físicas.
Cannabis sativa
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1o, parágrafo único, e 2o, caput;
Lei n. 11.343/2006,
Decreto n.
(Convenção Única sobre Entorpecentes); Portaria
n.
54.216/1964
SVS/MS
; RDC ANVISA n.
; RDC ANVISA n.
344/1998
327/2019
660/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Incidente de Assunção de Competência no
Primeira Seção, julgado em 13.11.2024.
REsp n. 2.024.250/PR,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55951372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:16:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8d45f81f-6970-4497-87f3-e6266c3aa0f3

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55951372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:16:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8d45f81f-6970-4497-87f3-e6266c3aa0f3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050185 - PR(2025/0436482-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDUARDO PORTO DE GODOI
ADVOGADO
: DIOGO PONTES MACIEL - PR089490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
IMPORTAÇÃO DE
SEMENTES E CULTIVO DE
PARA FINS
CANNABIS SATIVA
MEDICINAIS. SALVO-CONDUTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
O recurso
ordem de
, na qual se pleiteava a concessão de salvo-conduto para impedir
habeas corpus
a atuação de autoridades policiais em face da importação de sementes, plantio, cultivo e
extração artesanal de produtos derivados de
, para uso medicinal pelo
Cannabis sativa
agravante.
2.
. O agravante alega imprescindibilidade de tratamento à base de
Fato relevante
/canabidiol, afirmando existir vasta documentação médica demonstrando
Cannabis sativa
melhora clínica e insucesso de terapias convencionais, bem como defendendo a
desnecessidade de dilação probatória.
3.
. Registra-se recente julgamento, em Incidente de
Contexto normativo e administrativo
Assunção de Competência no
em que a Primeira Seção
REsp n. 2.024.250/PR,
reconheceu a licitude da concessão de autorização sanitária para plantio, cultivo,
industrialização e comercialização de cânhamo industrial (Hemp) por pessoas jurídicas,
para fins exclusivamente medicinais
farmacêuticos, a partir de regulamentação a ser
e/ou
editada pela ANVISA e pela União, não abrangendo pessoas físicas.
4.
. A decisão monocrática denegou a ordem por ausência de prova pré-
Decisão anterior
Documento eletrônico VDA55325117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: f338bde6-a3e5-43ce-bca4-ecc30f5f13ce

constituída dos requisitos necessários à concessão do salvo-conduto, notadamente quanto
à capacidade técnica do agravante para o manejo e extração artesanal, bem como quanto
à documentação médico-sanitária e técnica exigida pela jurisprudência, o que motivou a
interposição do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de
, é possível a
habeas corpus
concessão de salvo-conduto para importação de sementes, plantio e cultivo domiciliar de
para fins medicinais, à vista da alegada imprescindibilidade do
Cannabis sativa
tratamento e do quadro de omissão regulatória do Poder Público.
6. Outra questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou, por prova
pré-constituída, de forma cumulativa, os requisitos exigidos para a concessão do salvo-
conduto, especialmente: (i) capacidade técnica para manejo e extração artesanal dos
produtos da planta; (ii) autorização especial da ANVISA para importação excepcional de
produtos derivados de Cannabis, nos termos da RDC n.
; (iii) prescrição médica
660/2022
idônea e atualizada; (iv) laudo médico especializado e detalhado, demonstrando a
imprescindibilidade do tratamento à base de Cannabis e a ineficácia de tratamentos
convencionais; (v) laudo técnico de engenheiro agrônomo indicando quantidade
necessária de sementes e plantas em conformidade com a prescrição médica; e (vi)
comprovação de incapacidade financeira para custear a importação e aquisição do
medicamento já industrializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O agravo regimental não pode ser acolhido quando o agravante deixa de apresentar
argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática,
impondo-se a manutenção desta pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Apesar de reconhecida, em Incidente de Assunção de Competência, a licitude da
concessão de autorização sanitária para o cânhamo industrial (Hemp) por pessoas
jurídicas, para fins medicinais
farmacêuticos, a autorização ali tratada é
e/ou
expressamente restrita a pessoas jurídicas, não alcançando pessoas físicas que buscam a
importação de sementes e o cultivo caseiro da planta para uso próprio.
9. A omissão regulatória do Poder Público quanto ao cultivo e comercialização da
Cannabis no Brasil foi reconhecida no âmbito administrativo-judicial, tendo sido fixado
prazo para edição de regulamentação pela ANVISA e pela União; tal cenário, contudo,
não afasta a necessidade de observância, no âmbito do
, de rigorosa prova
habeas corpus
pré-constituída para concessão de salvo-conduto, sob pena de violação à segurança
jurídica e ao dever estatal de tutela da saúde pública.
10. A jurisprudência exige, para a concessão de salvo-conduto destinado à importação de
sementes e ao cultivo de
para fins medicinais por pessoas físicas, a
Cannabis sativa
comprovação cumulativa de: (a) capacidade técnica para manejo e extração artesanal dos
produtos a partir das plantas; (b) autorização especial da ANVISA para importação
Documento eletrônico VDA55325117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: f338bde6-a3e5-43ce-bca4-ecc30f5f13ce

excepcional de produtos derivados de Cannabis, em conformidade com a RDC n.
; (c) receita médica com os requisitos formais e atualização exigidos pela
660/2022
regulamentação sanitária; (d) laudo médico especializado, detalhado e atualizado,
demonstrando o histórico clínico, a eficácia e segurança do tratamento à base de
Cannabis, a ausência de alternativas terapêuticas similares oferecidas pelo SUS e a
imprescindibilidade do tratamento; (e) laudo técnico firmado por engenheiro agrônomo,
compatível com a prescrição médica, indicando a quantidade anual de sementes e plantas
necessária; e (f) prova de incapacidade financeira para arcar com o medicamento
industrializado.
11. A exigência de comprovação cumulativa desses requisitos visa resguardar a
segurança do paciente e da coletividade, bem como assegurar que a utilização de produto
derivado de
observe parâmetros técnicos, médicos e sanitários
Cannabis sativa
minimamente equivalentes aos exigidos para medicamentos regulares.
12. No que concerne à capacidade técnica, não se mostra suficiente a simples juntada de
certificado de curso de cultivo básico em
, ministrado em modalidade
Cannabis sativa
exclusivamente à distância, com carga horária reduzida e sem demonstração de conteúdo
programático robusto ou credenciamento da entidade junto à ANVISA, por não
evidenciar a expertise necessária para extração artesanal segura e com precisão de
dosagem.
13. Na hipótese concreta, o agravante juntou apenas certificado de curso EAD de 10
(dez) horas de cultivo básico em
, o qual é insuficiente para demonstrar
Cannabis sativa
capacidade técnica mínima exigida, inexistindo, ademais, comprovação, por prova pré-
constituída, do atendimento integral aos demais requisitos médicos, sanitários, técnicos e
econômicos delineados pela jurisprudência.
14. Diante da ausência de documentação idônea e atualizada que demonstre, de forma
inequívoca, a imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia das terapias convencionais,
a regular autorização sanitária e a capacidade técnica para o manejo da planta, não se
evidencia ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão de salvo-conduto na via
estreita do
.
habeas corpus
15. Inexistindo fatos novos ou teses jurídicas diversas em relação à decisão monocrática
e não comprovados os requisitos cumulativos exigidos para o salvo-conduto, impõe-se a
manutenção da decisão que denegou a ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, para manter a decisão
monocrática que denegou a ordem de
e, consequentemente, indeferiu o
habeas corpus
salvo-conduto para importação de sementes e cultivo domiciliar de
para
Cannabis sativa
fins medicinais.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55325117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: f338bde6-a3e5-43ce-bca4-ecc30f5f13ce

1. O agravo regimental deve trazer argumentos novos e aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de manutenção desta pelos próprios fundamentos.
2. A concessão de salvo-conduto para importação de sementes e cultivo domiciliar de
para fins medicinais exige prova pré-constituída, cumulativa e idônea,
Cannabis sativa
da capacidade técnica do requerente para manejo e extração artesanal, de autorização
especial da ANVISA, de prescrição e laudo médico especializados e atualizados, de
laudo técnico de engenheiro agrônomo e da incapacidade financeira para custear o
medicamento industrializado.
3. Curso de baixa carga horária, ministrado em modalidade exclusivamente à distância e
sem comprovação de credenciamento ou robusto conteúdo técnico, não é suficiente para
comprovar a capacidade técnica necessária ao manejo e extração artesanal de produtos
derivados de
.
Cannabis sativa
4. A autorização sanitária para plantio, cultivo, industrialização e comercialização de
cânhamo industrial (Hemp), fixada em Incidente de Assunção de Competência, é restrita
a pessoas jurídicas e não autoriza, por si só, o salvo-conduto para importação de
sementes e cultivo caseiro de
por pessoas físicas.
Cannabis sativa
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1o, parágrafo único, e 2o, caput;
Lei n. 11.343/2006,
Decreto n.
(Convenção Única sobre Entorpecentes); Portaria
n.
54.216/1964
SVS/MS
; RDC ANVISA n.
; RDC ANVISA n.
344/1998
327/2019
660/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Incidente de Assunção de Competência no
Primeira Seção, julgado em 13.11.2024.
REsp n. 2.024.250/PR,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, interposto por EDUARDO PORTO DE
GODOI, contra decisão monocrática que denegou a ordem de
(fls. 116-
habeas corpus
121).
O agravante sustenta a necessidade de concessão de salvo-conduto tendo em
vista a imprescindibilidade do tratamento à base de Cannabis sativa.
Afirma que há no caso concreto, vasta documentação médica atestando a
necessidade de o tratamento médico ser feito com medicamentos à base de
,
canabidiol
inclusive com relato de expressivas melhoras na condição de saúde dele e esclarecimento
de que diversas vias tradicionais de tratamento foram tentadas, mas sem sucesso,
circunstância que reforça ser desnecessária a realização de dilação probatória com perícia
médica oficial.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Documento eletrônico VDA55325117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: f338bde6-a3e5-43ce-bca4-ecc30f5f13ce

Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
No agravo regimental, o recorrente deve apresentar argumentos capazes de
infirmar a decisão agravada, sob pena de que esta seja mantida por seus próprios
fundamentos.
Na hipótese, não verifico razões capazes de alterar a compreensão
anteriormente firmada, pois, conforme restou consignado na decisão monocrática
combatida, entendo que não restou demonstrado por meio de prova pré-constituída que
os requisitos exigidos para a concessão do pedido tenham sido devidamente preenchidos.
Inicialmente, lembro que a matéria, embora afetada à Terceira Seção desta
Corte, pelo menos até agora, não foi apreciada na perspectiva da sistemática dos recursos
repetitivos. O entendimento firmado naquela oportunidade não carregou consigo efeito
vinculante. E não parece madura, assim como não parecia naquela oportunidade,
suficiente para gerar uma padronização decisória em todo país.
Registro, ainda, que, recentemente, em 13 de novembro de 2024, em sede de
Incidente de Assunção de Competência no
os Ministros da
Resp n. 2.024.250/PR,
Primeira Seção enfrentaram a questão da
, sob o enfoque do Direito
Cannabis sativa
Administrativo, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses:
"1. Nos termos dos arts. 1o, parágrafo único, e 2o, caput, da
(Lei de Drogas), não pode ser considerado proscrito
Lei n. 11.343/2006
o cânhamo industrial (Hemp), variedade da Cannabis com teor de
Tetrahidrocanabinol (THC) inferior a 0,3%, porquanto inapto à
produção de drogas, assim entendidas substâncias psicotrópicas capazes
de causar dependência;
2. De acordo com a Convenção Única sobre Entorpecentes
(Decreto n.
) e a
(Lei de Drogas),
54.216/1964
Lei n. 11.343/2006
compete ao Estado brasileiro estabelecer a política pública atinente ao
manejo e ao controle de todas as variedades da Cannabis, inclusive o
cânhamo industrial (Hemp), não havendo, atualmente, previsão legal e
regulamentar que autorize seu emprego para fins industriais distintos
dos medicinais
farmacêuticos, circunstância que impede a atuação
e/ou
do Poder Judiciário;
3, À vista da disciplina normativa para os usos médicos e/ou
farmacêuticos da Cannabis, as normas expedidas pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA (Portaria
n.
e
SVS/MS
344/1998
RDC n.
) proibindo a importação de sementes e o manejo
327/2019
Documento eletrônico VDA55325117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: f338bde6-a3e5-43ce-bca4-ecc30f5f13ce

doméstico da planta devem ser interpretadas de acordo com as
disposições da
não alcançando, em consequência, a
Lei n. 11.343/2006,
variedade descrita no item I (cânhamo industrial - Hemp), cujo teor de
THC é inferior a 0,3%;
4. É lícita a concessão de autorização sanitária para plantio,
cultivo, industrialização e comercialização do cânhamo industrial
(Hemp) por pessoas jurídicas, para fins exclusivamente medicinais e/ou
farmacêuticos atrelados à proteção do direito à saúde, observada a
regulamentação a ser editada pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA e pela União, no âmbito de suas respectivas
atribuições, no prazo de 06 (seis) meses, contados da publicação deste
acórdão; e
5. Incumbe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA e à União, no exercício da discricionariedade administrativa,
avaliar a adoção de diretrizes destinadas a obstar o desvio ou a
destinação indevida das sementes e das plantas (e. g. rastreabilidade
genética, restrição do cultivo a determinadas áreas, eventual
necessidade de plantio indoor ou limitação quantitativa de produção
nacional), bem como para garantir a idoneidade das pessoas jurídicas
habilitadas a exercerem tais atividades (e. g. cadastramento prévio,
regularidade
ausência de anotações criminais dos
fiscal/trabalhista,
responsáveis
e demais empregados), sem
técnicos/administrativos
prejuízo de outras medidas para preservar a segurança na respectiva
cadeia produtiva
comercial."
e/ou

Na oportunidade, a autorização sanitária se restringiu , conforme
expressamente consignado pela Primeira Seção, a pessoas jurídicas, excluindo-se,
portanto, a possibilidade de concessão de autorização sanitária para a importação de
sementes, cultivo e comercialização de cânhamo industrial (Hemp), variedade da planta
L. com alta concentração de CBD e baixo teor de THC (inferior a
Cannabis Sativa
0,3%), a pessoas físicas.
Ao enfrentar a matéria, restou reconhecida a inércia regulamentar do Poder
Público acerca do cultivo e comercialização da
no Brasil, o que gera um
Cannabis
impacto negativo no acesso de pacientes ao tratamento qualificado de suas patologias.
Assim, foi determinado o prazo de 06 (seis) meses – o qual se finda em maio de 2025 -
para que a ANVISA e a União editem regulamentação para a concessão de autorização
sanitária para plantio, cultivo, industrialização e comercialização do cânhamo industrial
por pessoas jurídicas para fins exclusivamente medicinais.
É inegável, portanto, que houve um avanço administrativo em relação à
matéria, o qual, inclusive, é o cerne da discussão que embasou o entendimento
majoritário firmado pela Terceira Seção, que diante da omissão estatal em regulamentar
o plantio da
para uso medicinal, vislumbrou a possibilidade de
Cannabis sativa
concessão de salvo-conduto pela justiça criminal para garantir que pessoas físicas
Documento eletrônico VDA55325117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: f338bde6-a3e5-43ce-bca4-ecc30f5f13ce

pudessem importar sementes de maconha e cultivá-las em suas residências com a
finalidade de terem acesso ao tratamento terapêutico por elas almejado.
A regulamentação da matéria pelas autoridades competentes, a qual está
próxima de se efetivar, diante da determinação realizada por esta Corte e do próprio
movimento interno da ANVISA de atualizar a regulamentação da RDC
que
327/2019,
prevê as regras para que produtos à base de
possam ser autorizados no país e
Cannabis
vendidos no varejo farmacêutico, ensejará inegavelmente uma alteração no contexto
fático-jurídico apto a justificar um novo enfrentamento da matéria oportunamente.
De outro lado, atento ao que foi decidido pela Terceira Seção e dos critérios
jurisprudenciais que vem sendo adotados para a concessão de salvo-conduto, há questões
que merecem ser detidamente analisadas de forma individualizada no caso concreto, a
fim de garantir à sociedade a segurança jurídica necessária, pilar do Estado Democrático
de Direito.
Ao acionar a justiça criminal com a finalidade de pleitear o salvo-conduto
para a importação de sementes de
e o cultivo caseiro do vegetal,
Cannabis sativa
incumbe ao requerente comprovar por meio de documentos: a) possuir capacidade
técnica para manejo e extração artesanal dos produtos a partir das plantas; b) autorização
especial da ANVISA para importação excepcional de produtos derivados de Cannabis,
respeitando-se o prazo de validade constante no documento, nos termos da RDC n.
da ANVISA; c) prescrição de receita médica emitida por profissional
660/2022
habilitado que realize o acompanhamento do paciente, devendo conter o nome do
paciente e do produto, posologia, data, assinatura e número do registro profissional do
prescritor em seu conselho de classe, conforme determina a RDC n.
da
660/2022
ANVISA; d) laudo médico emitido por profissional especializado que faça o
acompanhamento contínuo do paciente, no qual contenha o seu histórico médico
detalhado, bem como atestando fundamentadamente a eficácia do medicamento para o
tratamento da patologia, sua segurança, inexistência de fármacos similares que sejam
fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS - e a demonstração da
imprescindibilidade clínica do tratamento à base de
, indicando quais
Cannabis
tratamentos convencionais já foram realizados e que não tiveram sucesso no caso
específico do paciente; e) laudo técnico firmado por engenheiro agrônomo detalhando a
quantidade de sementes e plantas necessárias anualmente para o tratamento indicado, o
qual deve ser devidamente assinado, datado e estar em consonância com a prescrição
médica apresentada, e f) comprovação da incapacidade financeira de custear a
importação e aquisição do medicamente prescrito em sua versão já industrializada.
Documento eletrônico VDA55325117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: f338bde6-a3e5-43ce-bca4-ecc30f5f13ce

A comprovação de todos os requisitos, cumulativamente, é indispensável para
garantir a segurança do próprio paciente e da sociedade, uma vez que é dever do Estado
tutelar a saúde pública.
A necessidade de comprovação de aptidão técnica para o manuseio e extração
artesanal da
é imprescindível, não sendo suficiente a juntada de
Cannabis sativa
certificado de realização de curso sobre técnicas de plantio e cultivo de
em
Cannabis
modalidade unicamente online, com duração incompatível com a
necessária
expertise
para a realização desse tipo de procedimento técnico e sem a indicação de um conteúdo
programático ministrado por entidades que possuam reconhecimento ou credenciamento
junto à ANVISA.
Não é crível que um curso de baixa carga horária possa conferir ao interessado
a capacidade técnica necessária para extrair da planta a substância medicamentosa e com
precisão de dosagem, especialmente ao se ponderar que médicos, farmacêuticos e
bioquímicos se dedicam e estudam por anos para adquirirem formação profissional capaz
de conferir a segurança necessária para lidar com este tipo de demanda.
Da mesma forma, o laudo médico deve ser assinado por um profissional
especializado no tipo específico de patologia que acomete o paciente, bem como que seja
o responsável por seu acompanhamento por um período mínimo necessário ao
conhecimento de seu histórico e das consequências médicas acarretadas por outros
tratamentos realizados com fármacos tradicionais e que não tenham atingido o objetivo
terapêutico, o que deve estar detalhado e especificado em laudo atualizado.
Na hipótese dos autos, verifico que o impetrante juntou aos autos
certificado de conclusão de —Curso de Cultivo Básico em Cannabis Sativa com Fins
Medicinais— emitido pela Faculdade Van Gogh com carga horária de apenas 10 (dez)
horas, na modalidade EAD - Educação à Distância; sendo o documento insuficiente para
comprovar que o agravante possua a capacidade técnica mínima necessária para a
extração da substância terapêutica da
(fls. 76-77).
Cannabis sativa
Entendo que a documentação acostada aos autos não traz a segurança
necessária ao deferimento do pedido e não pode ser considerada suficiente para
demonstrar por meio de prova pré-constituída as alegações apresentadas.
Nesse sentido:
"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES E CULTIVO DE CANNABIS
SATIVA
PARA
FINS
MEDICINAIS.
SALVO-CONDUTO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55325117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: f338bde6-a3e5-43ce-bca4-ecc30f5f13ce

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do habeas corpus, em razão da ausência de ilegalidade que
justificasse a concessão da ordem de ofício. O pedido visava à
concessão de salvo-conduto para que agentes policiais se abstivessem
de atentar contra a liberdade de locomoção do paciente, em razão
importação, do plantio e utilização da cannabis sativa para tratamento
medicinal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
concessão de salvo-conduto para o cultivo de cannabis sativa para fins
medicinais, sem a devida comprovação documental exigida, como
autorização da ANVISA e laudo médico atualizado atualizados e laudo
técnico sobre o cultivo.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios
fundamentos, considerando que a documentação apresentada pelo
agravante estava desatualizada e insuficiente para comprovar a
necessidade do tratamento e a capacidade técnica para o cultivo.
4. A ausência de autorização da ANVISA, laudo médico
atualizado e laudo técnico de engenheiro agrônomo inviabiliza a
concessão do salvo-conduto, conforme entendimento consolidado do
Tribunal Superior.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de salvo-conduto para
o cultivo de cannabis sativa para fins medicinais exige documentação
idônea e atualizada, incluindo autorização da ANVISA e laudos
médicos e técnicos. 2. A ausência de tais documentos inviabiliza a
concessão do salvo-conduto."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais
específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
754.849/SP,
07.05.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
198.124/SP,
Quinta Turma, julgado em 02.09.2024."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
948.863/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
8/4/2025.

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

Documento eletrônico VDA55325117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: f338bde6-a3e5-43ce-bca4-ecc30f5f13ce

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alte rar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fund amentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55325117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: f338bde6-a3e5-43ce-bca4-ecc30f5f13ce

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.185 / PR
Número Registro: 2025/0436482-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50519889820254047000 50524358620254047000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIOGO PONTES MACIEL
ADVOGADO
: DIOGO PONTES MACIEL - PR089490
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: EDUARDO PORTO DE GODOI
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
PREVENTIVO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDUARDO PORTO DE GODOI
ADVOGADO : DIOGO PONTES MACIEL - PR089490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55914792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 3ee3b957-cfe6-474c-89c2-219fde1dd87e

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 3ee3b957-cfe6-474c-89c2-219fde1dd87e